Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738951-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO E OUTRA, em face da decisão de ID 51811786 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos recorrentes. Em contrarrazões de ID 53267716 a empresa agravada alega a perda do objeto recursal, afirmando que o leilão impugnado pelos agravantes restou infrutífero. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do interesse recursal. Brasília, 10 de novembro de 2023 15:41:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador